Tribunal: STF
Processo: HC 214897
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator negou provimento ao RHC nº 163.734/CE.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 18/12/2021, pela suposta prática do crime do art. 14 (porte ilegal de munição de uso permitido), da Lei nº 10.826, de 2003, no contexto em que envolvida a apreensão de 50 cartuchos de munição de calibre .35, e 25 cartuchos de munição de calibre .380. O r. Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Fortaleza/CE, após requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso ao STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para imposição da prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Segundo afirmam, em caso de eventual condenação, a pena seria cumprida em regime diverso do fechado. Apontam excesso de prazo da prisão. 



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, realizada em 02/05/2022, revelou haver, o r. Juízo da Décima Oitava Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, recebido a denúncia contra o paciente — processo nº 0288350-03.2021.8.06.0001 —, designando o dia 30/06/2022 para a realização da audiência de instrução e julgamento. Em 16/02/2022, indeferiu pedido de revogação da custódia. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021); e HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021). 



     



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entretanto, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício.



     



    9. O r. Juízo, ao determinar a prisão preventiva (e-doc. 3, p. 1), ressaltou a materialidade do crime — apreensão de 50 cartuchos de munição de calibre .35, e 25 cartuchos de munição de calibre .380 — e os indícios de autoria. Apontou condenação transitada em julgado, no processo nº 0146641-19.2017.8.06.0001, alusiva ao crime de furto qualificado, dizendo necessária a custódia para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, considerada a reincidência. Idêntica visão foi adotada pelo r. Juízo da Décima Oitava Vara Criminal da Comarca de Fortaleza/CE, ao indeferir pedido de revogação da medida (e-doc. 4, p. 1 e 2). 



    10. Na linha de precedentes de ambas as Turmas do Supremo, a reincidência é motivo idôneo para a decretação da prisão provisória:



     



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



     



    11. Quanto ao alegado excesso de prazo da prisão, a jurisprudência deste Pretório Excelso orienta-se no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal, apta a ensejar a revogação da custódia, deve ser considerada a partir das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, por exemplo, a complexidade da causa. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    12. No caso, não se cogita de demora injustificada, considerada a regular tramitação do processo, havendo, inclusive, data designada para realização de audiência de instrução e julgamento. 



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022.



 



Ministro André Mendonça



Relator